Tribunal: STF
Processo: Rcl 52409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772: INCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.3.2022, pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo contra a seguinte decisão proferida pela 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo n. 0044265- 80.2017.8.19.0004, pela qual se teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772:



    “Apelação Cível. Ação de concessão de aposentadoria especial proventos integrais. Art. 40 §5º CF. Autora que é professora do Município de São Gonçalo. Pleito indeferido, sob o argumento de que parte do período declarado se deu em instituição de finalidade profissionalizante e não de ensino básico. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Recurso da parte autora. 1. Constituição Federal que autoriza a redução na idade e tempo de contribuição para a hipótese de aposentadoria especial, quando o exercício efetivo do magistério ocorrer no âmbito das unidades escolares de educação infantil ou do ensino fundamental e médio. Art. 40 § 5º. 2. Autora que laborou como docente I no CIUG – Centro Interescolar Ulysses Guimarães. Instituição que presta cursos suplementares à educação básica, integrando sua estrutura. 3. Lei 9.394/96 destaca que, para finalidade de aposentadoria especial, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 4. Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação ( nº 009/2014), publicado por meio da Portaria nº 080/SEMED/2017 em 13/11/2017, reconhecendo que a instituição é de ensino suplementar básico, enquadrando-se na educação básica e garantindo, portanto, aos professores do CIUG o direito à aposentadoria especial. 5. Abono de permanência concedido à autora em 29/09/2015, corroborando suas alegações. Autora que só poderia ter direito ao abono de permanência com o computo do período total necessário para concessão da aposentadoria, caracterizando comportamento evidentemente contraditório dos réus. 6. Concessão da aposentadoria especial que se impõe, computando o período de magistério junto ao CIUG, desde a data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações vencidas. RECURSO PROVIDO” (fls. 1-2, doc. 9).



    2. O reclamante afirma que, “desconsiderando a decisão contida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3772, a autoridade reclamada reformou sentença de improcedência e deferiu o pedido de aposentadoria especial de magistério à beneficiária do ato” (fl. 1, doc. 1).



    Alega que “conquanto a beneficiária do ato ocupe cargo de professor docente, desempenha as suas atividades fora de estabelecimento de ensino básico (e teve este tempo levado em consideração pela autoridade reclamada). Pois conforme será mais bem destacado a seguir, a autoridade reclamada levou em consideração, para reformar sentença de improcedência, o tempo em que a beneficiária do ato exerceu suas funções no Centro Insterescolar Ulysses Guimarães, um estabelecimento que, de acordo com o seu próprio regimento interno, se presta a ofertar “cursos de informática e de línguas, à comunidade gonçalense” (não sendo um estabelecimento de ensino básico, portanto)” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, definiu que somente os professores, ministrando aulas de ensino básico, em estabelecimento de ensino básico, é quem poderiam se valer da aposentadoria especial de magistério. Noutro lado, a autoridade reclamada, desconsiderando os termos do referido julgado, reformou sentença de improcedência e determinou a concessão de aposentadoria especial de magistério à beneficiária do ato (com utilização de tempo fora de estabelecimento de ensino básico)” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “para fazer jus ao benefício previdenciário de aposentadoria especial de magistério, é necessário que o segurado: a) ocupe um cargo de professor; b) desempenhe atividades de magistério; c) envolvendo o ensino básico em seus diversos níveis e modalidades; e d) em estabelecimento de ensino básico” (fl. 3, doc. 1)



    Afirma que, apesar de “o Centro Insterescolar Ulysses Guimarães se[r] um órgão vinculado à Secretaria de Educação, o mesmo não se trata de estabelecimento de ensino básico. (…) os cursos ofertados em tal órgão são, dentre outros, inglês para taxista, redação para concurso, que nada têm a ver com o ensino básico, pois se tratam de cursos ofertados ‘à comunidade gonçalense’ como um todo, inclusive para quem sequer é aluno da rede (o próprio acórdão reclamado destaca que o referido estabelecimento se presta ao ‘aprimoramento dos conhecimentos básicos de seus munícipes sobretudo aos alunos que se encontram na fase final do ensino fundamental’)” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera “não pode[r] a beneficiária do ato, sem corromper o sentido do julgado paradigma, ver computado em seu favor, para fins de aposentadoria especial de magistério, o tempo em que exerceu as suas funções de professora no Centro Interescolar Ulysses Guimarães, pois, como se demonstrou, não se trata de estabelecimento de ensino básico (e, por tal fato, é mais do provável que a beneficiária sequer tenha ministrado aulas de ensino básico)” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação, eis que a referida decisão está em vias de ser executada em flagrante prejuízo ao reclamante (art. 989, II, CPC” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, no mérito, seja cassada a “decisão contida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3772, cassando-se a decisão reclamada, ou então que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência (art. 992, CPC)” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, ao assentar que a interessada poderia ser beneficiada com a aposentadoria especial do magistério, pois a “ Constituição Federal, em seu art. 40 § 5º, autorizou a redução na idade e no tempo de contribuição mínimos exigidos, quando o dito tempo se der no exercício efetivo do magistério no âmbito das unidades escolares de educação infantil ou do ensino fundamental e médio, como restou demonstrado ser a hipótese do Centro Interescolar Ulysses Guimarães” (fl. 17, doc. 9).



    5. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, este Supremo Tribunal deu interpretação conforme à Constituição da República ao art. 1º da Lei Federal n. 11.301/2006, para garantir o benefício da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição para o docente e para o professor no exercício de atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADAPARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI n. 3.772, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.3.2009).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “O Município lotou a recorrente no referido estabelecimento de ensino, como consta do contracheque acostado, bem comodas declarações emitidas pelo CIUG (índex 038, fls. 041 e 043) que apresentam como sua função ‘Professor – Docente I’ lecionando inglês. (…)



    Como destacado no parecer, o artigo 2º do Regimento Interno do GIUG expressa que se tata de Instituição Pública criada e mantida pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Caracteriza-se pelo ensino suplementar básico, no âmbito da língua estrangeira moderna e informática, objetivando um aprimoramento dos conhecimentos básicos de seus munícipes sobretudo aos alunos que se encontram na fase final do ensino fundamental, de modo a oferecer uma educação diversificada, como sugerida na LDB, estando submetida ao regimento escolar básico da rede pública municipal. (…)



    A Constituição Federal, em seu art. 40 § 5º, autorizou a redução na idade e no tempo de contribuição mínimos exigidos, quando o dito tempo se der no exercício efetivo do magistério no âmbito das unidades escolares de educação infantil ou do ensino fundamental e médio, como restou demonstrado ser a hipótese do Centro Interescolar Ulysses Guimarães. 



    Assim, estão presentes os requisitos legais para que se inclua no tempo de serviço da autora o período em que laborou na referida instituição para fins de aposentadoria especial de professora com proventos integrais, desde a data do requerimento administrativo, com os pagamentos dela decorrentes” (doc. 9).



    O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772 e no Recurso Extraordinário n. 1.039.644, paradigma do Tema 965 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE n. 1.039.644-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.11.2017). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3772 E RE 1.039.644 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 965). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à ADI 3772 e RE 1.039.644-RG, uma vez que a autoridade reclamada decidiu em consonância com os aludidos paradigmas. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a e votação.” (Rcl n. 34.658-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl n. 24.165-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.2./2017).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aposentadoria especial de professor. Contagem do tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Possibilidade. 4. Alegada violação ao entendimento firmado na ADI 3.772 e no RE 1.039.644, tema 965 da repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 46.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Inexiste, na decisão reclamada, contrariedade a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772. A reclamação não é o instrumento processual adequado para apreciar-se a questão fática funcional da interessada. A controvérsia sobre o enquadramento das atividades exercidas pelo docente deve ser discutida nas vias processuais próprias, sendo a reclamação imprópria para essa finalidade. 



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem sendas recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora